Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0717572-58.2020.8.07.0000 AUTOR: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES REU: ELIETE SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Promova a Secretaria a expedição de mandado de citação no endereço informado pelo autor ao ID 21889037. Publique-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator